Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva convertida a partir de prisão em flagrante pela suposta prática delito de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se cumpre os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) determinar se medidas cautelares alternativas à prisão preventiva seriam suficientes para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.
2. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Teses de julgamento: a) a prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal; b) condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319.